Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: Direito civil. Rescisória. Preliminares. Inépcia da inicial. Matéria que se confunde com mérito. Rejeição. Impugnação à gratuidade de justiça. Ônus da prova do impugnante. Mérito. Bem de família. Impenhorabilidade. Erro de fato. Art. 966, VIII, do CPC. Procedência.
I. Caso em exame
1. Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V, VII e VIII, do CPC, visando rescindir acórdão proferido pela 3a Turma Cível, do TJDFT, que manteve a penhora de imóvel utilizado como bem de família. A autora alega que o imóvel penhorado é o único bem de sua propriedade e que serve de residência para ela e sua família, apresentando provas documentais como contas de água e luz, fotos da residência e imagens de satélite.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de fato na decisão que manteve a penhora do imóvel; e (ii) estabelecer se o imóvel penhorado é impenhorável por se tratar de bem de família.
III. Razões de decidir
3. A exordial foi elaborada em conformidade com os requisitos legais do art. 968, do CPC, não havendo que se falar em inépcia da inicial.
4. A ausência dos requisitos legais, dispostos no art. 966 e incisos, do CPC, é questão que se confunde com o próprio mérito, devendo, portanto, ser analisada oportunamente. Preliminares rejeitadas.
5. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza, não há que se falar em revogação do benefício da gratuidade judiciária concedida à parte autora.
6. A violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei.
7. A prova nova, hábil a viabilizar o pedido de desconstituição da coisa julgada consiste em prova preexistente ao ato judicial rescindendo, cuja existência era ignorada pela parte, ou que dela não pôde fazer uso.
8. O erro de fato, por sua vez, ocorre quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em um ou outro caso, que o fato não represente controvérsia sobre a qual o juiz deveria ter se pronunciado, a teor do art. 966, inciso VIII, §§ 1o e 2o, do CPC.
9. A ausência de pronunciamento judicial no acórdão rescindendo sobre o fato e sua repercussão no julgamento caracterizam erro de percepção, tornando cabível a rescisão do julgado para correção do erro.
10. Mantida a penhora de imóvel da executada em julgamento colegiado, por não reconhecimento como bem de família no processo de origem, com fundamento na suposta existência de mais de um bem da executada, quando, na verdade, possui um único imóvel, usado como residência do núcleo familiar, impõe-se a rescisão do acórdão, afastando-se a constrição efetivada sobre o bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90.
IV. Dispositivo e tese
11. Ação rescisória julgada procedente.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida quando comprovada a utilização do imóvel como residência familiar única. 2. O erro de fato na decisão judicial justifica a rescisão do acórdão."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, incisos V, VII e VIII; Lei no 8.009/90, arts. 1o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943319, 0724480-34.2020.8.07.0000, Relator(a): Ana Cantarino, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.